Tribunal: TJDFT
Processo: 0716069-44.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL DE IMÓVEL URBANO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. INUTILIDADE. ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL LITIGIOSO. DADOS A SEREM DEMONSTRADOS POR PROVA DOCUMENTAL. CERTIDÃO DE MATRÍCULA DO IMÓVEL EM CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. PRELIMINAR REJEITADA. OCUPAÇÃO EXERCIDA SEM EXCLUSIVIDADE. PRETENSÃO DE USUCAPIR PARTE DO TERRENO MAIOR ONDE AUTORIZADA, PELOS LEGÍTIMOS PROPRIETÁRIOS, A EDIFICAÇÃO DE MORADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTAR PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DOS GENITORES DE UM DOS RÉUS E AVÓS DO INFANTE. INEXISTÊNCIA DE POSSE COM ANIMUS DOMINI. USUCAPIENTES QUE OCULTAM A OCUPAÇÃO DECORRENTE DE VÍNCULOS FAMILIARES. AJUIZAMENTO DA AÇÃO PARA CONSEGUIR OBJETIVO ILEGAL. IMÓVEL ANTERIORMENTE PENHORADO EM PROCESSO DE EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DEVIDAMENTE EVIDENCIADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRETENDIDA INDUÇÃO A ERRO DO JUÍZO E IMPOSIÇÃO DE PREJUÍZO AO EXEQUENTE QUE BUSCOU A CONSTRIÇÃO DO IMÓVEL EM OUTRO PROCESSO. RESPONSABILIZAÇÃO CABÍVEL. MULTA. SANÇÃO APLICADA POR COMPORTAMENTO PROCESSUAL MALICIOSO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cumpre ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes, competindo-lhe, assim, deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.
2. Aquele que possuir, como sua, área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Inteligência do art. 1.240, caput, do Código Civil.
3. Quaisquer das modalidades de usucapião exigem prova de exercício de posse com inequívoco “animus domini”, o qual é evidenciado, exteriormente, pelo comportamento do possuidor, que age como se fora, de fato, proprietário do bem.
4. Não exercem posse com “animus domini” os que a detêm de forma direta, mas temporariamente, por força de autorização de uso. Não se pode adquirir por usucapião a propriedade da coisa ocupada em razão de ato de mera permissão. Outrossim, desprovida de elementar plausibilidade jurídica a pretensão de usucapir apenas parte do terreno em que edificada uma morada. Lote urbano de inadmissível fracionamento..
5. Incorre em litigância de má-fé a parte que, em ação de usucapião, ajuiza a demanda tão somente após a arrematação do imóvel em processo de execução movido contra os reais proprietários do bem e omite informação essencial consistente na ocupação do imóvel juntamente com os proprietários, com os quais possuem vínculos familiares. Comportamento processual malicioso pelo manifesto desrespeito aos deveres de probidade, lealdade e boa-fé. Ajuizamento da ação para alcançar objetivo ilegal consistente na desconstituição da penhora do imóvel em processo de execução. Multa por litigância de má-fé mantida em sua integralidade. Art. 80, III, do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários.